Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO ANDRÉ PINTO E SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo 0000178-22.2001.8.07.0008) movido por AMÉLIA MOREIRA TAITSON, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor da agravada, nos seguintes termos (ID 18696057 - pág. 4): (...) De início, observo que os embargos de terceiro opostos por FÁBIO ANDRÉ PINTO E SILVA foram rejeitados, bem assim noticiou-se o trânsito em julgado da sentença proferida naquele processo. Com efeito, a fim de evitar desnecessária tautologia, compreendo que todas alegações de FABIO ANDRÉ PINTO E SILVA devem ser consideradas já deduzidas e repelidas, em razão dos embargos por ele aviado, conforme se depreende da dicção do art. 508, do CPC. Sendo assim, é absolutamente despiciendo se debruçar sobre as matérias que poderiam ter sido alegadas, mas não foram, de modo que sua análise encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). Nem mesmo as alegações nulidade em razão da alegada incompetência que, em tese, são matérias de ordem pública, poderão ser objeto de nova análise, porquanto se trata da indesejada “nulidade de algibeira”, já rechaçada pelo C. STJ, nas hipóteses em que a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior (REsp 1372802). Em face disso, também não se mostra exigível o reexame da fático-probatório, ficando prejudicada a análise da extensa relação de documentos juntados com a impugnação. Assim, rejeito liminarmente a impugnação. Expeça-se mandado de imissão na posse em favor da autora relativamente aos imóveis situados nos Lotes 11, 33 e 35, da Chácara 250, Chácara Granja dos Ipês, no 250/251; Gleba Rural da Chácara 250, situada na Fazenda Paranoá, Brasília-Distrito Federal; Granja 15, situada na Fazenda Paranoá - Distrito Federal; área de terras situada na Fazenda "Paranoá" - Distrito Federal; Granja no 14, situada na Fazenda Paranoá - Distrito Federal, conforme decisão de ID 50254598 - Pág. 1. (....) Em suas razões, em suma, o agravante afirma que foi proferida sentença que decretou a rescisão de contrato entabulado entre a agravada Amélia Moreira e as pessoas de Antônio Candido Sobrinho, Luiz André dos Santos Leite, Virgínia Alves, Raul de Souza Porto e Cleber Maia de Oliveira e determinou a imissão da agravada à área sob a posse do agravante e de mais outros 50 (cinquenta) possuidores. Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou incompetência do juízo, ilegitimidade passiva ad causam e inexigibilidade da obrigação, avaliação errônea e causa modificativa e extintiva da obrigação. Alega que o magistrado a quo analisou somente a competência do juízo e deixou de analisar as demais alegações do agravante e que, portanto, houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação legal. Assevera que as matérias alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença não permitem a sua rejeição liminar, que somente é cabível quando alegado excesso de execução. Diz que a alegação de incompetência se deve ao fato de haver mais de 50 (cinquenta) posseiros e outras demandas nas quais se discute a posse sobre a mesma área e que entende haver conexão, a fim de se evitar prolação de decisões conflitantes. Acredita que a competência para o processamento da execução é da Vara do Meio Ambiente, por envolver questões fundiárias de interesse coletivo. Informa que tramita a ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, na qual se busca a proteção da área em que se encontram as chácaras no 250 e 251. Acrescenta que o lote no 11 não está incluso na área que pertence à agravada e que não faz parte do título executivo. Aponta urgência no deferimento de efeito suspensivo pelo fato de residir no imóvel por mais de 20 anos com sua família e que pretende ver sua impugnação analisada. Ao final, pugnam pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a nulidade da decisão agravada para que sua impugnação seja processada na origem e o acolhimento da tese de incompetência absoluta, com a extinção da execução e ainda que se assegure ao agravante a sua intimação pessoal, com eventual concessão de prazo para desocupação voluntária e impugnação. Em despacho de ID 18728305, determinei a comprovação da hipossuficiência. O agravante juntou em ID 18773254 comprovante de recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente indefiro o benefício da gratuidade de justiça, diante da não comprovação de hipossuficiência e de posterior recolhimento de preparo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido. Verifico que não há fundamentação do direito, visto que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada liminarmente porque o impugnante, ora agravante, já interpôs embargos de terceiro, julgados improcedentes e confirmados por esta Turma, no acórdão no 1091826. Confira-se: PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. COINCIDÊNCIA COM O INTERESSE DOS LITIGANTES. DESNECESSIDADE. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO DESDE A ORIGEM. NÃO CONVALIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1.O fato da convicção do julgador não se coadunar com os interesses das partes não implica mácula ao r. julgado tampouco cerceamento de defesa. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos mesmos argumentos ventilados pelos demandantes. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar que elementos probatórios mostram-se necessários ao deslinde da controvérsia. Segundo orientação o Superior Tribunal de Justiça, "Se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. (...).(AgRg no AREsp 202.605/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013). Da mesma forma, ocorre com a prova pericial, de forma que seu indeferimento não implica, necessariamente, cerceamento de defesa. 3.Deve guardar a sentença correspondência direta com a peça vestibular. O decisum configura, pois, o corolário da exordial; a correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe, mostrando-se vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. Não se identifica julgamento aquém do requerido na r. sentença do caso vertente. 4.O artigo 1.046 do Código de Processo Civil, que regula os embargos de terceiro, confere aplicabilidade às hipóteses em que o terceiro pretenda ou obter a liberação do bem, ou evitar a alienação desse ou do direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser. Nesse contexto, o terceiro, que sofre turbação em sua posse, pode opor os embargos, possuindo legitimidade ativa para tanto. 5. Conforme determinam o artigo 1.201 e parágrafo único do Código Civil, "É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressão não admite esta presunção." 6. Cessões de direitos possessórios firmadas com vício desde a origem não produzem efeitos, porque os negócios encontram-se maculados. Consoante o artigo 169 do Código Civil, o negócio nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Não há como conceber que a posse pelos embargantes do caso vertente fundou-se em boa-fé, diante do vício latente na origem do negócio. E, se não é de boa-fé, não respalda as pretensões deduzidas nos Embargos de Terceiro, tampouco eventual pedido de ressarcimento de benfeitorias. 7. Nada obstante a previsão legal em relação aos honorários sucumbenciais recursais, o NCPC não distinguiu nem restringiu diferentes espécies de recurso para este fim. A doutrina é que tem delineado os contornos de aplicação da regra. Até o presente momento, tem-se: (1) os honorários recursais somente têm aplicabilidade naqueles recursos em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância; (2) o órgão jurisdicional somente fixará honorários advocatícios adicionais e cumulativos àqueles fixados anteriormente nos recursos contra a decisão final - não só apelação, como também recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, embargos de divergência, agravo de instrumento em sede de liquidação de sentença e agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa; (3) se não há condenação em honorários no processo de mandado de segurança (art. 25, Lei n. 12.016/2009), não pode haver sua majoração em sede recursal; (4) não há sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra (i) decisão interlocutória, (ii) sentença, (iii) decisão isolada do relator ou (iv) acórdão. Tampouco cabe sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. (5) Não há majoração de honorários anteriormente fixados no julgamento do agravo interno. 8.. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido não provido. Apelos não providos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1091826, 20140810019067APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: 176/184). Dessa forma, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, em princípio, nos limites desta cognição, vê-se que a defesa do terceiro prejudicado, ora agravante, já fora exercida e apreciada por meio da ação de conhecimento vertida nos embargos de terceiro opostos já julgados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ESPOSA QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2. A impugnação à penhora não é instrumento processual adequado para a defesa dos interesses da esposa e meeira, ainda que verse sobre impenhorabilidade. É por meio dos embargos de terceiro que poderá comprovar sua condição de meeira e que o imóvel objeto da penhora serve para moradia da família, proporcionando uma defesa muito mais abrangente e efetiva, bem como possibilitando o contraditório. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1181831, 07041522020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DEFESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERCEIRO NAO INTEGRANTE DA LIDE. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento em ausência de interesse processual por inadequação da via eleita. 2. Não há interesse processual na propositura de embargos à execução, pelo devedor, para atacar ação em fase de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, visto que os embargos à execução somente devem ser opostos contra ação de execução e, no caso, por se tratar de cumprimento de sentença, somente é cabível impugnação, nos moldes do art. 525 do CPC. 3. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro inescusável. 4. A pessoa que não é parte no processo somente pode se opor à constrição ou ameaça de constrição de bens por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1116691, 07016669320188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o espírito do Novo Código de Processo Civil direciona-se para a primazia de condução do processo de forma célere, mas sem prejuízo da observância do devido processo legal e seus consectários constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora